Tribunal: STF
Processo: ACO 260
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-04
Data de publicação: 1987-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS OPOSTOS SIMULTANEAMENTE PELOS
AUTORES DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE TERRAS
E PELO ESTADO DE MATO GROSSO, VISANDO A FIXAÇÃO DE PRETENSÕES
PROCESSUAIS.
I- O ESTADO DE MATO GROSSO E LITISDENUNCIADO PARA OS EFEITOS DO
ARTIGO 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA AÇÃO DECLARATORIA
INCIDENTAL PROPOSTA PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO CONTRA OS
AUTORES.
II- QUANTO A LEGITIMAÇÃO E O INTERESSE PROCESSUAL DA FUNDAÇÃO
NACIONAL DO INDIO, PARA PROPOR A AÇÃO DECLARATORIA INCIDENTAL,
SERÃO DECIDIDOS JUNTAMENTE O MÉRITO, NO JULGAMENTO DEFINITIVO DA
CAUSA.
AGRAVO REGIMENTAL DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PROVIMENTO
DO AGRAVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM PARTE.